Tribunal: TJDFT
Processo: 0703904-85.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. SOLIDARIEDADE PARENTAL. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO. INDEVIDA.

1. Após a maioridade, o fundamento para a obrigação de prestar alimentos é o dever de solidariedade entre os membros do mesmo grupo familiar.

2. Indevida a majoração dos alimentos fixados em sentença quando arbitrados em percentual razoável e que atende, de forma adequada e proporcional, ao binômio necessidade e possibilidade.

3. Recurso conhecido e não provido.